Tribunal: TJES
Processo: 5007709-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007709-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DULCINEIA SILVA ANGELI BARROS
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
TRANSCURSO DE MAIS DE 06 ANOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
E A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.

1.
"
A
ação de busca e apreensão manejada pelo proprietário fiduciário contra o devedor fiduciante fica sujeita ao mesmo prazo prescricional previsto para a própria cobrança do crédito", aplicando-se as disposições do artigo 206, §5º, I, do Código Civil”
(AgInt no AREsp n. 1.766.711/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

2.
O prazo prescricional aplicado à espécie é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

3.
Da data em que a instituição financeira tomou ciência da não localização do bem e da citação infrutífera da recorrente,
11/11/2014
, até a data em que protocolou o pedido de buscas nos sistemas conveniados, em
03/12/2018
, não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

4.
Não é possível imputar ao agravado a morosidade do Poder Judiciário em apreciar a última petição que protocolou, visto que o pedido formulado em 2018 apenas foi deferido em 2019, o qual culminou, inclusive, na citação frutífera da recorrente para comparecer aos autos para apresentar contrarrazões.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007709-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DULCINEIA SILVA ANGELI BARROS

AGRAVAD
O
:
BANCO J. SAFRA S/A

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DULCINEIA SILVA ANGELI BARROS
contra a r. decisão com cópia no id 3160420, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO J. SAFRA S/A
, rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente quinquenal aventada pela recorrente sem sede de contestação.

Em suas razões (id 3160417), a agravante aduz, em resumo, que
(i)
“
entre a data do ajuizamento (21/11/2013) e a data da citação (28/09/2020), houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pontuando que a citação não fora efetivada em momento anterior por conta da desídia do agravado”;
e
(ii)
“entre a data do vencimento da última prestação do contrato (24/08/2015) e data da efetiva citação (28/09/2020), também houvera o transcurso do prazo prescricional”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja suspenso o feito de origem (autos de nº 0001509-06.2013.8.08.0068) até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal fora
indeferida
, conforme decisão acostada no id 3325267.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte, conforme certidão de id 4597708.

Antes de adentrar no exame da pretensão recursal, é importante relatar que trata-se, na origem, de
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO J. SAFRA S/A
, ora agravado, em face de
DULCINEIA SILVA ANGELI BARROS
,
na qual aduz que, conforme contrato de financiamento de nº 049029777, a requerida obrigou-se a pagar o montante de R$ 32.645,28 (trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 680,11 (seiscentos e oitenta reais e onze centavos), a partir de 24/09/2011.

Sustenta que, em garantia do crédito oriundo do negócio jurídico firmado, foi transferida à requerida a posse indireta do veículo de marca FIAT, modelo STRADA FIRE FLEX (CAB. SIMPLES), de placa OCV1075, ano de fabricação 2011, modelo 2012, cor BRANCA, e renavam 343904055.

Todavia, a instituição financeira narra que houve inadimplemento reiterado pela requerida, não restando alternativa diversa, senão ajuizar a presente demanda, no intuito de realizar a busca e apreensão do bem gravado com o ônus fiduciário, a qual foi protocolada em
22/11/2013
.

Apesar do deferimento do pedido liminar pelo Magistrado primevo, em
21/05/2014,
a requerida somente comparece aos autos, em
09/10/2020
, para apresentar contestação, ocasião em que alegou, preliminarmente, que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, do Código Civil, uma vez que transcorridos quase 09 (nove) anos do ajuizamento da demanda, tendo a demora ocorrida por culpa exclusiva da instituição financeira autora.

Após a apresentação de réplica pelo autor, o Magistrado primevo proferiu decisão que afastou a prescrição quinquenal arguida em contestação, a qual, no entanto, foi anulada, neste ponto, por este Eg. Colegiado, em recurso de agravo de instrumento (nº 5006363-84.2021.8.08.0000), que tramitou sob a Relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Na ocasião do julgamento do referido recurso, o v. acórdão concluiu que a questão atinente à prescrição foi enfrentada sob enfoque absolutamente diverso do conferido pela parte, a qual sustentou a ocorrência de prescrição em sua feição intercorrente, diante da suposta inércia por parte do credor em promover os atos processuais necessários à sua citação.

Em razão da nulidade parcial da decisão proferida anteriormente pelo Juízo
a quo,
este proferiu nova decisão, às fls. 151/153, mediante a qual rejeitou a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente aventada pela requerida/recorrente.

Foi justamente em face desta decisão que foi interposto o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"a ação de busca e apreensão manejada pelo proprietário fiduciário contra o devedor fiduciante fica sujeita ao mesmo prazo prescricional previsto para a própria cobrança do crédito", aplicando-se as disposições do artigo 206, §5º, I, do Código Civil”
(AgInt no AREsp n. 1.766.711/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

Nesse espeque, o prazo prescricional aplicado à espécie é
quinquenal
, nos termos do art. 206, § 5º, I,
1
do Código Civil, na medida em que se está diante de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Firmada tal premissa, a
ação de busca de apreensão
foi protocolada pela instituição financeira em face da recorrente na data de
22/11/2013,

tendo sido intimada por duas vezes (12/12/2013 e 17/03/2014) para proceder com o recolhimento das custas processuais.

Após a juntada da quitação das custas prévias, em 02/04/2014, o Magistrado primevo deferiu o pedido liminar, em
21/05/2014,
determinando, então, a busca e apreensão do veículo identificado na exordial, bem como a citação da parte adversa, ora agravante, para que proceda com a quitação integral do débito, em 5 (cinco) dias, e para apresentar contestação, caso queira, no prazo legal.

Ocorre que, conforme certidão de fl. 46 (com cópia no id 3160423), em 03/11/2014, depreende-se que o bem descrito não foi localizado, e que a requerida tampouco fora citada dos termos do mandado de busca e apreensão expedido, razão pela qual a instituição financeira agravada foi intimada, em
11/11/2014
, para se manifestar da referida certidão.

A partir dessa intimação, o agravado requereu, em
30
/01/2015
, pela suspensão do feito por 180 (cento e oitenta dias), para que pudesse diligenciar no sentido de localizar o veículo objeto da lide, requerimento esse que foi deferido pelo Juízo
a quo
em
13/03/2015
.

Nota-se que o referido prazo teria se escoado no mês
09
/201
5,
mas a instituição financeira, em 06/10/2015, apenas realizou a juntada de procuração e substabelecimento (fl. 53), vindo a requerer pela busca nos sistemas disponíveis ao Juízo (BACEN JUD, INFOJUD), bem como a expedição de ofício ao SERASA, com o fim de buscar informações acerca do endereço da requerida, em
03/05/2016
.

Tal pedido foi indeferido pelo Magistrado primevo em
05/09/2016
, ocasião em que foi determinada a intimação do requerente para requerer o que entender de direito para vias de prosseguimento do feito.

Em seguida (03/10/2016), a instituição financeira requereu por nova suspensão de prazo, sob a justificativa que diligenciou junto aos órgãos públicos na busca pelo endereço da requerida, pedido esse que foi deferido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na data de
27/03/2017
.

Transcorrido o prazo supracitado, o autor, em
2
1
/06/2017
, informou que a requerida não fora citada e tampouco o bem fora apreendido, razão pela qual protocolou pedido de solicitação de endereço diretamente ao SERASA, mas ainda estava aguardando resposta.

Após o transcurso de mais de um ano da petição supramencionada, na data de
05
/
10
/2018
, o juízo
a quo
determinou a intimação do requerente para dar prosseguimento ao feito.

Em
03/12/2018
, o autor requereu pela consulta de endereços nos sistemas conveniados, a fim de esgotar todas as possibilidades de localização da parte requerida. No entanto, tal pedido somente foi apreciado e deferido pelo Magistrado primevo em
28/11/2019
, ocasião em que foi determinada a citação da parte requerida nos endereços fornecidos pelos sistemas disponíveis ao Judiciário.

Nesse cenário é que se verifica que a recorrente comparece aos autos em
09/10/2020
para apresentar contrarrazões, isto é, após o transcurso
de
mais de 6
(
seis
) anos
do ajuizamento da ação.

Ocorre que, da data em que a instituição financeira tomou ciência da não localização do bem e da citação infrutífera da recorrente,
11/11/2014
, até a data em que protocolou o pedido de buscas nos sistemas conveniados, em
03/12/2018

– o qual foi deferido e encontrou novos endereços da recorrida –, não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Alienação fiduciária. Extinção do processo. Reconhecimento de prescrição. Desídia da autora. Não ocorrência. Tentativas infrutíferas de citação
. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, com determinação.
(TJSP; AC 1002076-11.2014.8.26.0609; Ac. 16666297; Taboão da Serra; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 18/04/2023; DJESP 25/04/2023; Pág. 2093)
(grifei)

_______________

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO POR RAZÕES NÃO IMPUTÁVEIS À PARTE AUTORA.

Ausência de desídia da parte. Requerimentos e providências necessárias para a citação providenciadas em tempo adequado/razoável. Tentativas frustradas de citação.
Prescrição interrompida. (...) Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.
(TJSP; AC 0023263-96.2003.8.26.0506; Ac. 16583275; Ribeirão Preto; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 22/03/2023; DJESP 30/03/2023; Pág. 3154)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE (PARTE RÉ). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO, BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU QUE SE ESTENDE AO APELO. Matéria que não foi objeto do recurso próprio. Descabida a intenção de modificação da sentença. Mérito do apelo.
Prescrição intercorrente não verificada. Ausência de inércia da parte credora. Hipótese na qual se aplicaria o prazo quinquenal do artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil.
Valor do saldo residual que deve ser alcançado pela via própria. Inteligência da Súmula nº 384 do Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios ao curador especial pela atuação em grau recursal. Possibilidade. Arbitramento de acordo com a resolução conjunta nº 15/2019. Sefa/pge. Sentença mantida. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para fixação dos honorários pela atuação recursal.
(TJPR; ApCiv 0028084-79.2013.8.16.0019; Ponta Grossa; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz; Julg. 14/02/2022; DJPR 17/02/2022)
(grifei)

Ademais, é evidente que não é possível imputar ao agravado a morosidade do Poder Judiciário em apreciar a última petição que protocolou, visto que o pedido formulado em 2018 apenas foi deferido em 2019, o qual culminou, inclusive, na citação frutífera da recorrente para comparecer aos autos para apresentar contrarrazões.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presente os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1

Art. 206.
Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos: (...) I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)